Tribunal: STF
Processo: HC 185358
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    2. O andamento da instrução criminal e a efetiva prestação jurisdicional, embora possam parecer estar marcados por morosidade, em motivos razoáveis para a sua delonga na complexidade do caso (três réus, advogados diversos, necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme verificado no andamento do processo) e nas intercorrências processuais relatadas.
    3. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Em 18.10.2017, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferido, com “recomendação ao Juízo de origem para que dê prioridade ao julgamento do paciente”.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “até o presente momento o feito na vara de origem [se] encontra inerte”. E, assim, requer a concessão da ordem a fim de “relaxar a prisão preventiva do Paciente, haja vista o Excesso de Prazo configurado no caso em exame, 2(DOIS) ANOS E 7(SETE) MESES MANTIDO NO CÁRCERE, SEM QUALQUER PREVISÃO DE SER ENCERRADA A INSTRUÇAO”. Subsidiariamente, pleiteia as “medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tais como proibição de se ausentar da Comarca, comparecimento periódico ao Juízo de Origem e uso da Tornozeleira Eletrônica”. 
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    7. No caso, tal como assentei nos autos do HC 181.571, também impetrado em favor do ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, ao afirmar que o “andamento da instrução criminal e a efetiva prestação jurisdicional, embora possam parecer estar marcados por morosidade, têm motivos razoáveis para a sua delonga na complexidade do caso (três réus, advogados diversos, necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme verificado no andamento do processo) e nas intercorrências processuais relatadas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    In casu, consta da denúncia que, em 5/10/2017, o paciente e outros dois agentes determinaram a execução da vítima, por motivo de dívida de drogas. 
    A fim de elucidar o caso e evitar a interferência na produção da prova, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 18/10/2017 e recebida em 27/11/2017. 
    O insurgente foi citado, mas deixou transcorrer o prazo para a apresentação de defesa escrita. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, ‘passados 5 (cinco) meses da certificação do decurso de prazo para apresentação da defesa preliminar, o paciente constituiu advogado e apresentou a defesa escrita, assim como o fizeram ou outros corréus; [...] na audiência de instrução, designada para o dia 13/12/2018, não pode ser realizada, em razão da formação de colegiado de 1º grau para atuar no referido feito, sendo determinada a designação de nova data para o início da instrução’. 
    Há audiência designada para o dia 30/9/2019. 
    Logo, o andamento da instrução criminal e a efetiva prestação jurisdicional, embora possam parecer estar marcados por morosidade, têm motivos razoáveis para a sua delonga na complexidade do caso (três réus, advogados diversos, necessidade de expedição de cartas precatórias, conforme verificado no andamento do processo) e nas intercorrências processuais relatadas. 
    Portanto, com base nas peculiaridades do processo, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que determine a intervenção desta Corte Superior. 
    […].”
    8. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha denegado a impetração lá formalizada, recomendou “ao Juízo singular celeridade no julgamento da ação penal, tendo em vista o tempo em que o réu está preso preventivamente”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator